Tribunal: TJMT
Processo: 1002473-96.2020.8.11.0053
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002473-96.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GENIVALDO MUNIZ VILELA - CPF: 667.161.361-34 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊCIA. INSURGÊNCIA DAS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE RESIDIA Á ÉPOCA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de dano moral.

2.
Não havendo comprovação pela parte promovente de que sua residência foi atingida pela suspensão dos serviços da ré, não havendo a juntada de qualquer protocolo para comprovar a realização de reclamação administrativa, a improcedência da pretensão inicial se impõe. Inobservância do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

3.
A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

4.
Sentença reformada.

5.
Recurso da reclamada conhecido e provido. Recurso do autor conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de

recursos inominados interpostos em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, que condenou a reclamada ao pagamento R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento que houve falha na prestação de serviços de energia elétrica, no período de
13/12/2016 a 16/12/2016, totalizando 72 (setenta e duas) horas de suspensão
.

O autor pleiteia a majoração do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo.

A requerida, em recurso inominado, suscita preliminar de litispendência. No mérito, sustenta que o autor não comprovou que a suspensão no fornecimento dos serviços, ocorrida por motivo de força maior, tenha atingido a sua residência, ante a ausência de provas, requerendo a improcedência da ação.

Contrarrazões ao recurso inominado do autor foram apresentadas pela requerida, que impugnou a concessão da gratuidade da justiça à parte e reiterou a preliminar de litispendência.

O autor não apresentou contrarrazões ao recurso da requerida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO-PRELIMINAR

- Litispendência

A requerida suscitou preliminar de litispendência. Contudo, sem razão a parte reclamada uma vez que as ações indicadas tratam de períodos diversos de suspensão de energia elétrica e, a exceção destes autos, os demais encontram-se julgados, inclusive em segunda instância.

Preliminar rejeitada.

- Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pelo reclamante.

Pois bem, a hipótese é de concessão da benesse, posto que o reclamante acostou, durante a instrução processual, a declaração de hipossuficiência (Id. 93361488). Assim, o pedido merece acolhida posto que o requerente alegou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, a empresa recorrida não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada do reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Por oportuno, ressalto que, de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Desse modo,
concedo a benesse da gratuidade da justiça
ao reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passo ao exame do mérito.

VOTO-MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da falha na prestação do serviço de energia elétrica e, em caso positivo, se procede o pedido de indenização por danos morais decorrente de apagão que resultou na ausência de fornecimento de energia e demora na solução do problema.

No caso, o reclamante afirma que houve interrupção de energia elétrica no período de
13/12/2016 a 16/12/2016, totalizando 72 (setenta e duas) horas de suspensão
em todo o Distrito de São Pedro de Joselândia, razão pela qual faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Por sua vez, a parte promovida alega que inexiste falha na prestação do serviço a justificar o dano moral, posto que as situações de interrupção ocorridas na região decorreram de força maior e não há qualquer registro de interrupção na unidade consumidora do reclamante.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifica-se que não restou comprovado que o autor residia no distrito São Pedro de Joselândia na data dos fatos. Isso porque o narrado por ele ocorreu no ano de 2016 e a fatura trazida aos autos se refere ao mês
03/2017
(id. 93361489).

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte reclamada
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

E, em consequência, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte Reclamante.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022